Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015827-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ELIANE CELIA DE ARRUDA LEITE - CPF: 667.467.281-53 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – JUROS DE OBRA – COBRANÇA APÓS O PRAZO DE ENTREGA – ILEGALIDADE -
REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A ilicitude na cobrança dos juros de obra após o prazo convencionado para a entrega das chaves autoriza a concessão da tutela de urgência para impor esse ônus à construtora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015827-85.2022.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel, indeferiu a tutela de urgência em que a autora visava “
que a requerida seja obrigada a arcar com os juros da obra, realizando o pagamento mensal da ata de obra cobrada da parte autora, até a efetiva entrega do imóvel’’, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”
.

A agravante alega que referido bem, adquirido da agravada, deveria ser entregue no máximo em 18/6/2021, já inclusos os seis meses de prorrogação legal, e que a inobservância a esse prazo gerou a cobrança mensal de “taxa de obra”.

Aduz que realizou o financiamento pelo programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” e que o aumento mensal das parcelas sem previsão de data para receber o empreendimento pode inviabilizar a quitação e resultar em eventual apontamento do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, o que lhe trará prejuízo irreparável.

Pede o deferimento da medida para que a agravada assuma o pagamento dos juros de obra até a entrega do imóvel.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 139037675.

Contraminuta no ID. 143825674.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que visava fosse determinado à agravada o pagamento dos juros de obra, proferida nestes termos:

(...)

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.

Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.
(Id 138684678 - Pág. 3).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os juros de obras, taxa de obra ou taxa de evolução de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e cobrados pela instituição bancária em que a construtora fez o empréstimo para a edificação do empreendimento.

O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a data prevista para a entrega das chaves.

Desse modo, a cobrança torna-se ilegal após esse prazo, excluído o período de tolerância.

No julgamento do Tema Repetitivo 996 do STJ, ficou assim definido:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julgamento em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019).

Como visto, depois da data convencionada para a entrega das chaves e antes que incida o prazo de tolerância esse pagamento não é mais devido.

Nestes autos, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações – Programa Minha Casa Minha Vida (ID. 138684677, pág. 101), o prazo total para construção/legalização era até 14/4/2022 (cláusula B.7.1).

Por conseguinte, a partir daí cessa a legalidade da cobrança e se faz presente a verossimilhança do direito, que, em conjunto com o perigo da demora, consistente na exigência de quitação de algo que não é devido, autoriza a concessão da medida de urgência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para estabelecer que a partir de maio de 2022 a agravada arque com os juros de obra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022